Tribunal: TJMT
Processo: 1002941-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, em face de decisão prolatada pelo Juízo da - 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Cobrança – DPVAT no 1005538-59.2021.8.11.0055, ajuizada por OZORIO DOMINGOS PEDRO DA SILVA, que determinou que os honorários periciais sejam pagos pela requerida.
A agravante alega, em síntese, que o ônus da produção de provas é da parte autora, vez que a esta incube fazer provas acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Destaca que a parte agravada “não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar que possui direito a complementação da indenização”.
Salienta que a parte agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, incumbindo ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
Assevera que “deve ser reformada a decisão agravada, posto que o ônus de pagamento da prova pericial não é da agravante, a quem foi invertido o ônus da prova, mas sim, com base no devido processo legal e com o olhos voltados às normas cogentes, de quem a requereu, nos termos do art. 95 do CPC”, (SIC) devendo ser rateada entre ambas as partes.
Sustenta que a redistribuição do ônus da prova não significa a inversão do custo para sua produção. Assevera que “o argumento de que a seguradora possui uma melhor condição técnica para a produção da prova também não merece prosperar, pois não será necessário utilizar suas dependências, tampouco sua estrutura física ou jurídica, muito menos os profissionais médicos que prestam serviço a ela, ou seja, de fato a questão é, sim, apenas de ordem econômica financeira.”
Argumenta que se não for o entendimento pela atribuição do ônus da produção de provas a parte autora, deverá ser estabelecido que os honorários periciais serão pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente.
Defende a necessidade de redução do valor dos honorários periciais arbitrados, vez que não estão adequados à lide, sendo a matéria em discussão de flagrante simplicidade, sem olvidar que o valor da cobertura perseguida não é alto, de forma que não se justifica o arbitramento do importe de R$ 1.300,00 a título de honorários periciais.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela determinação do rateio dos honorários periciais entre ambas as partes, em iguais proporções e, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça, o custo de sua cota deve ser suportado pelo Estado.
Requesta ainda a redução do valor dos honorários periciais, fixando-os “para o importe máximo de R$ 1.0000,00”.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que, em sede de cognição sumária, denota-se que a perícia foi requestada por ambas as partes, sendo o ônus de produção de prova pericial dos mesmos.
Neste sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – ÔNUS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXAME DE NATUREZA NÃO COMPLEXA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Quando a realização da prova pericial foi requerida tanto pelo autor quanto pelo réu, imperioso distribuir o encargo do pagamento dos honorários periciais para ambas as partes.
Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, deve ser observado o disposto no parágrafo 3o do artigo 95 do Código de Processo Civil.
Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito, visando ao recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), valor dos honorários periciais merece redução quando fixados em valor não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho a ser despendido.” (N.U 1013110-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021).
Ante ao exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, DEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator Parte inferior do formulário